Tribunal: TJSP
Processo: 0003527-39.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003527-39.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGNALDO DA
COSTA ABILIO DE SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0003527-39.2016.8.26.0635 - Voto no 38445
Apelação Criminal 0003527-39.2016.8.26.0635
Apelante: Agnaldo da Costa Abílio de Sales.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle: 0003527-39.2016 15a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Voto no 38445 - Relator.
O Juízo da 15a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital considerou Agnaldo da Costa Abílio de Sales a cumprir pena de cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar treze (13)
dias/multa, por infração ao artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.
Irresignado, o réu recorre por intermédio da Defensoria
Pública em busca de absolvição, invocando a insuficiência probatória, porque a
testemunha não o reconheceu e os policiais militares não presenciaram a ação
delitiva. Além disso, foi preso quatro dias após o roubo e a vítima alegou que o
reconhecia "pelo porte físico, altura e pelo fato de estar usando um boné de cor
preta”. Em caráter subsidiário, pretende o afastamento da causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma, porque não houve apreensão e consequentemente
inexistiu perícia de arma de fogo; e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 22 de março de 2012, por
volta da 11:00 horas, no bairro Guaianazes, nesta Capital, agindo em concurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0003527-39.2016.8.26.0635 - Voto no 38445
com unidade de propósito com um indivíduo não identificado, o Apelante subtraiu,
para proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo, o veículo marca Honda Fit LX, placas EPL 9586 e uma bolsa contendo
documentos pessoais e cartões bancários, tudo pertencente à vítima Alciane Marye
Barbosa de Carvalho Silva.
Narra a peça vestibular que o réu e o seu comparsa
abordaram a vítima, ameaçaram com armas de fogo, anunciaram o roubo,
subtraíram os bens e fugiram na posse deles. Todavia, no dia 26 de março seguinte
policiais militares se depararam com o veículo subtraído e notaram que o condutor
realizou manobra brusca, o que motivou o acompanhamento do automóvel. Mais
adiante emitiram sinais sonoros de parada, o condutor não parou e acabou
provocando a colisão do carro com o veículo Nissan Tida, de placas FBT 9688, que
estava estacionado na via pública. Então o réu foi abordado e se apurou que o
veículo que ele conduzia era produto de roubo.
O veículo foi apreendido (auto de exibição e apreensão
de fls. 16/17).
Preso em flagrante delito, o réu alegou que havia
comprado o Honda Fit pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), "de um cara que
queria sair de São Paulo”. Não sabia que era produto de crime. Fugiu da polícia
porque o indivíduo que vendeu o carro informou que estava “cheio de multa”, e que
se o parassem o carro seria apreendido (fls. 8).
Ofereceu basicamente a mesma versão em juízo.
Mas a versão exculpatória no estava mesmo a oferecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0003527-39.2016.8.26.0635 - Voto no 38445
credibilidade, porque foi contrariada pelas declarações da vítima, que reconheceu o
réu como um dos autores do roubo.
A vítima declarou que se despedia da amiga Eliane
quando dois rapazes as abordaram anunciaram o roubo. Um deles apontou uma
arma de fogo. A testemunha Eliane confirmou a prática do crime, mas não
reconheceu o réu, porque estava de costas no momento da abordagem e não teve
ensejo para se fixar na fisionomia do delinquente. Confirmou que um segundo
agente abordou Eliane acrescentou que “foi jogado para fora de seu veículo, tendo
os agentes fugido em poder do automóvel ".
As declarações da vítima foram robustecidos pelos
relatos dos policiais militares Douglas Pinto e Douglas Onofre, autores da prisão, os
quais narraram na fase policial e em juízo, de forma harmônica e coerente, que
suspeitaram do comportamento do réu porque ele estava trafegando com o Honda
Fit de forma imprudente. Resolveram fazer a abordagem para verificação, mas o réu
fugiu e provocou o choque do automóvel com outro carro, estacionado mais adiante.
Na abordagem, apurou que o carro era produto de roubo e o réu alegou que o
veículo pertencia a outra pessoa.
Foi ouvida também a testemunha Sidnei, arrolada pela
defesa, mas ela não presenciou os fatos. Limitou-se a dizer que o réu trabalhava.
Diversamente do que vem sustentado nas razões
recursais, a prova é segura no sentido de que o crime ocorreu e que o Apelante foi
um dos seus autores.
Importante consignar que nada nos autos está a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0003527-39.2016.8.26.0635 - Voto no 38445
que a vítima ou os policiais militares dispusessem de algum motivo para incriminar
o Apelante de forma injustificada, até porque não o conheciam. E ele não ofereceu
justificativa plausível para se encontrar na posse do automóvel roubado.
Tratou-se de roubo, porque houve emprego de grave
ameaça contra a vítima.
Incidem as agravantes.
A do concurso de agentes porque o Apelante e o seu
comparsa agiram o tempo todo animados do mesmo propósito, cada um aderindo de
forma consciente e voluntária à conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste de
vontades.
A do emprego de arma porque a vítima esclareceu que
um dos agentes empunhava um revólver, com o qual a ameaçou. Nesse contexto,
incumbia à defesa provar que o instrumento não fosse arma verdadeira; que não
estivesse apta para a realização de disparo, enfim, que fosse desprovido de eficácia
vulnerante. Prova que a defesa não produziu.
A pena ficou no mínimo legal na base e foi razoável o
acréscimo pelas duas causas de aumento.
O regime inicial fechado deve ser mantido, porque bem
justificada na sentença recorrida a sua indispensabilidade: a gravidade concreta do
fato.
Enfim, não há reparo algum a ser feita à sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0003527-39.2016.8.26.0635 - Voto no 38445
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator